Tribunal: TJMT
Processo: 1080349-50.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080349-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[RAFAEL PARDINI GONCALVES - CPF: 022.046.091-45 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), ANSELMO ALVES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 123.566.816-98 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida com fundamento em entendimento dominante, quando assegurada a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

2. A discussão sobre restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, vinculada a contrato de financiamento imobiliário, exige a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

3. A presença de empresa pública federal na relação processual atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

4. Reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Estaduais, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAFAEL PARDINI GONÇALVES contra decisão monocrática que, nos termos da Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e da Súmula 568 do STJ, conheceu do Recurso Inominado interposto pelas recorrentes e reformou integralmente a sentença de piso para extinguir o processo sem resolução de mérito, por incompetência absoluta da Justiça Estadual.

A decisão monocrática fundamentou-se na necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, em razão do pedido de restituição de valores pagos a título de "taxa de evolução de obra" (juros de obra), o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática não analisou o pedido de indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, sustentando tratar-se de questão autônoma e distinta da controvérsia relativa aos juros de obra.

Afirma, ainda, inexistir jurisprudência pacificada sobre a matéria, destacando a presença de entendimentos divergentes no âmbito das próprias Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Aduz, também, que a cobrança indevida da taxa de evolução de obra decorre exclusivamente da conduta da construtora, em razão de mora documental a ela atribuída.

Por fim, sustenta que a pretensão deduzida não envolve a revisão do contrato de mútuo celebrado, limitando-se à apuração da responsabilidade civil da incorporadora. Diante disso, requer o provimento do agravo, a fim de que seja cassada a decisão monocrática e restabelecida integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026